Tribunal: STF
Processo: RE 1241701
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, VI, CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Preliminar de Cerceamento de Defesa. A matéria discutida nos autos já foi objeto de Reclamações Constitucionais ajuizadas pelas partes perante o STF, o qual se posicionou no mesmo sentido da sentença recorrida, pelo que se configura inócua a intimação do autor para se manifestar sobre tema já decido pela Suprema Corte de Justiça.
    2. Mérito.
    - O apelante interpôs a ação ordinária de indenização, visando obter reparação pelos prejuízos decorrentes da arrecadação de tributos que deixou d receber em virtude da lei nº 6.066, de 14.08.1997, a qual desmembrou parte de seu território para o Município de Ourilândia do Norte.
    - Na ADI 3.689-1 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 6.066/97, mas manteve a sua vigência por dois anos.
    - Com a edição da EC nº 57, de 18.12.2008, operou-se a condição resolutiva oposta à decisão, extinguindo-a para todos os efeitos.
    - Desse modo, ocorreu a superveniente falta de interesse processual do autor, uma vez que a área transferida pertence ao Município de Ourilândia do Norte.
    - Sentença Mantida.
    3. Recurso conhecido e desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 18, § 4º, da CF. Sustenta que: 
    (i) houve violação ao princípio da coisa julgada, porquanto o acórdão recorrido contrariou decisão do Supremo Tribunal Federal transitada em julgado; 
    (ii) não obstante a edição da Emenda Constitucional nº 57/2008, não houve convalidação da Lei nº 6.066/1997, do Estado do Pará, uma vez que a decisão proferida na ADI 3.689 declarou a inconstitucionalidade do texto normativo estadual; 
    (iii) o desmembramento da faixa de terra ocorreu sem a edição de lei complementar federal; 
    (iv) a consulta plebiscitária não alcançou a população dos municípios envolvidos.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.4.2011.
    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República).
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 935.327-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 606.791-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    Quanto ao mérito, a pretensão também não merece acolhida. Com o advento da Emenda Constitucional nº 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, desde que atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA/RS. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA PELA EDIÇÃO SUPERVENIENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2008. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15/1996 E DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DA DECISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
     1. Nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental não tem efeito suspensivo.
    2. A Lei n. 11.375/1999 do Rio Grande do Sul é ato normativo existente e autônomo, pelo que pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
    3. Decisões cautelares têm caráter precário e provisório, necessariamente substituídas por decisões finais definitivas.
    4. Com o advento da Emenda Constitucional n. 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação.
    5. A Lei n. 11.375/1999 foi publicada nos termos do art. 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela Emenda Constitucional n. 20/1997, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada.
    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 2.381-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ADI 3.286, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 3.699, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 3.097, Rel. Min. Marco Aurélio; e ADI 3.524, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Ademais, no julgamento da ADI 3.689/PA, o STF, ao analisar a Lei nº 6.066/1997, do Estado do Pará, declarou a inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de nulidade.
    O acórdão proferido na ADI 3.689/PA, Rel. Min. Eros Grau, é claro ao qualificar o desmembramento e a incorporação da área em questão como fatos consolidados, que deveriam ser preservados em nome da segurança jurídica. Confira-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.066, DO ESTADO DO PARÁ, QUE ALTERANDO DIVISAS, DESMEMBROU FAIXA DE TERRA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE E INTEGROU-A AO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POSTERIOR À EC 15/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PREVISTA NO TEXTO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. OMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO. EXISTÊNCIA DE FATO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA DA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO, ESTADO DE EXCEÇÃO. A EXCEÇÃO NÃO SE SUBTRAI À NORMA, MAS ESTA, SUSPENDENDO- SE, DÁ LUGAR À EXCEÇÃO --- APENAS ASSIM ELA SE CONSTITUI COMO REGRA, MANTENDO-SE EM RELAÇÃO COM A EXCEÇÃO.
    1. A fração do Município de Água Azul do Norte foi integrada ao Município de Ourilândia do Norte apenas formalmente pela Lei estadual n. 6.066, vez que materialmente já era esse o município ao qual provia as necessidades essenciais da população residente na gleba desmembrada. Essa fração territorial fora já efetivamente agregada, assumindo existência de fato como parte do ente federativo --- Município de Ourilândia do Norte. Há mais de nove anos.
    2. Existência de fato da agregação da faixa de terra ao Município de Ourilândia do Norte, decorrente da decisão política que importou na sua instalação como ente federativo dotado de autonomia. Situação excepcional consolidada, de caráter institucional, político. Hipótese que consubstancia reconhecimento e acolhimento da força normativa dos fatos.
    […]
    10. O princípio da segurança jurídica prospera em benefício da preservação do Município.
    11. Princípio da continuidade do Estado.
    12. Julgamento no qual foi considerada a decisão desta Corte no MI n. 725, quando determinado que o Congresso Nacional, no prazo de dezoito meses, ao editar a lei complementar federal referida no § 4º do artigo 18 da Constituição do Brasil, considere, reconhecendo-a, a existência consolidada do Município de Luís Eduardo Magalhães. Declaração de inconstitucionalidade da lei estadual sem pronúncia de sua nulidade 13. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, mas não pronunciar a nulidade pelo prazo de 24 meses, da Lei n. 6.066, de 14 de agosto de 1.997, do Estado do Pará.” (Grifos acrescentado)
    Essa orientação foi reafirmada no julgamento dos embargos de declaração na ADI 3.689-PA, quando o Plenário desta Corte reiterou a incorporação da faixa de terra ao Município de Ourilândia do Norte. Veja-se a ementa do referido acórdão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIOS. CRIAÇÃO E DESMEMBRAMENTO. VINCULAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
    1. As questões postas nestes autos --- atinentes ao julgamento de ADI's cujos objetos eram a criação, desmembramento de Municípios, sem vinculação à lei complementar prevista no texto constitucional --- foram detidamente analisadas por este Plenário.
    2. Deu-se aplicação ao princípio da segurança jurídica em benefício da preservação de gleba no território do Município de Ourilândia do Norte. Precedente: MS n. 24.268, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que não cabem embargos de declaração, quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, visam ao reexame da matéria.
    Embargos de declaração rejeitados.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator